Tribunal: TJDFT
Processo: 0016675-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0016675-78.2014.8.07.0001 APELANTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO VALOR - GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA – ME interpôs agravo interno (Num. 24062280) em face de decisão proferida por este Relator, que, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheceu dos seus embargos de declaração, porque intempestivos (Num. 23365677). Em seu arrazoado, reprisa a alegação de que, ao tempo de oposição dos embargos de declaração, a advogada Camila havia sido destituída dos autos, e não estava habilitada no processo. Nesse contexto, argumenta que a consulta aos autos pela advogada deu-se na forma de consulta pública, na condição de “acesso de terceiros” e não pode ser considerada como ciência inequívoca para fins de deflagração da contagem do prazo processual. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que “havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, tratando-se, porém, de presunção legal aplicável apenas em caso de intimação formal” (REsp 1739201⁄AM, Quarta Turma, DJe 10⁄12⁄2018). Entende a Colenda corte, ainda, que a teoria da ciência inequívoca é excepcional e que sequer o peticionamento espontâneo nos autos eletrônicos tem o condão de cravar o acesso aos autos, sobretudo, quando não precedido de intimação formal (REsp 1739201⁄AM, Quarta Turma, DJe 10⁄12⁄2018). Salienta que as únicas hipóteses legais de presunção de ciência inequívoca são aquelas decorrentes de intimação por meio de diário oficial, quando devem ser observadas as disposições do art. 272 do CPC, notadamente aquela referente à obrigatoriedade de publicação em nome do advogado, o que não ocorreu no caso, pois a advogada não estava habilitada. Ainda, na hipótese de intimação por meio eletrônico, estritamente na forma estabelecida pelo art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/06, a qual, também exige que o patrono esteja regularmente habilitado nos autos, condição imprescindível para “abertura/ciência” do ato processual. Alega que a presunção de ciência, além de não ter previsão legal, viola a proporcionalidade e razoabilidade, bem como, a segurança jurídica e previsibilidade da instrumentalidade do processo, porque, sendo público, qualquer pessoa ou advogado pode acessar os autos por meio da consulta pública, isto é, do “acesso de terceiros”. Insurge-se contra os julgados colacionados na decisão agravada, alegando que não há similitude fática com o caso em exame, pois naqueles casos houve registro da ciência por parte do advogado, o que não se confunde com a mera consulta pública no campo de acesso de terceiro. Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, admitindo-se os embargos de declaração para julgamento. A parte agravada ofereceu resposta (Num. 24403078), requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada pela qual não se conheceu dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante requer o provimento do agravo interno para, afastando-se o reconhecimento da intempestividade, reformar a decisão agravada e admitir seus embargos de declaração para julgamento. Pois bem. De início, com relação à alegada destituição da advogada Camila de Castro Gomes, sem razão a agravante, porque, conforme registrado na decisão agravada, ela fora devidamente constituída nos autos pela procuração de Num. 13573329, datada de setembro de 2019, e não houve revogação, ao menos neste processo. O instrumento de mandato apresentado com os embargos, embora com data pretérita, não constava dos autos até então, sendo forçoso concluir que a advogada permanecia representando a parte no processo. Inclusive, o recurso de apelação, cujo julgamento é o objeto dos embargos de declaração que a agravante pretende ter admitidos, foi subscrito e protocolado pela advogada Camila (Num. 13573325) e, até o não conhecimento dos embargos de declaração, nenhuma insurgência quanto à não habilitação da patrona nos autos havia sido feita pela agravante. Entretanto, tenho que razão assiste à agravante no que se refere à ausência de registro da ciência da advogada no sistema do PJ-e. Isso porque, embora a patrona tenha, de fato, acessado o processo em 18/11/2020, como se extrai das informações constante na aba acesso de terceiros do sistema, não foi registrada ou certificada a sua ciência, não sendo possível afirmar, de forma inequívoca, que ela acessou o conteúdo da decisão embargada para fins de deflagração do prazo processual. Nesse contexto, deve ser considerado, para fins de contagem do prazo, a data de publicação do julgado, que, nos termos da certidão de Num. 21515518, ocorreu em 20/11/2020 (sexta-feira). Considerando que o prazo teve início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação (23/11/2020), os 5 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos de declaração findaram-se em 27/11/2020, data em que os embargos foram apresentados, sendo eles, portanto, tempestivos. Assim, em juízo de retratação, com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão de Num. 23365677 para conhecer dos embargos de declaração, pois preenchidos os seus requisitos de admissibilidade. Por conseguinte, fica prejudicado o agravo interno. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão retorne-se para apreciação dos Embargos de Declaração ora admitidos. Brasília/DF, 21 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator